Tribunal: TJPA
Processo: 0809858-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809858-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THAMARA LARYS ALVES BATISTA

AGRAVADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132, STJ. NEGOCIAÇÃO INCONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. O agravante alega irregularidades na constituição da mora e má-fé por parte do banco, em razão de negociação em andamento à época da propositura da ação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da constituição da mora do devedor fiduciário mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato e a existência ou não de má-fé por parte da instituição financeira ao ajuizar a ação de busca e apreensão durante tratativas de acordo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A notificação extrajudicial foi enviada para o endereço contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento, conforme entendimento firmado no TEMA 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A alegação de má-fé por parte da instituição financeira não encontra respaldo nos autos, visto que não há prova de que o acordo foi efetivamente formalizado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. À unanimidade.

Tese de julgamento:
Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor fiduciário se dá pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da comprovação do recebimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAMARA LARYS ALVES BATISTA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0800257-37.2024.8.14.0017), ajuizada por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Em face do exposto, satisfeitos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, DEFIRO A LIMINAR PARA BUSCA E APREENSÃO DO BEM SEM ARROMBAMENTO, dos presentes autos.

Em consequência:

1) A presente decisão já vale como MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO em relação ao bem: Marca HYUNDAI, Modelo CRETA 16A ACTION, Ano da Fabricação2020 Ano do Modelo 2021, Chassi 9BHGA811BMP212270, Placa QWF3F29, em nome de THAMARA LARYS ALVES BATISTA. Assim que estiver de posse da qualificação do fiel depositário indicado pelo autor, ao entrar em contato com o escritório do subscritor, ELABORAR a Minuta do Auto de Depósito, fazendo constar também do referido Auto a obrigação de o depositário indicado pelo autor, de manter o bem apreendido nesta Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da execução da liminar, incumbindo ao oficial de justiça AGUARDAR o comparecimento do depositário nomeado pelo autor, identificando-o em face das informações contidas nos autos, para o fim de efetivo cumprimento do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem;

2) Nos termos do art. 3º e §§ do Decreto-Lei n. 911/1969, executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. Ressalto que a mora será purgada com o pagamento da totalidade da dívida, nos termos do que decidido no REsp. N. 1.418.593-MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão;

3) AUTORIZO ao Oficial de Justiça o cumprimento do mandado nos termos do art. 212, § 1º, do CPC. Anote-se no mandado;

4) DETERMINO a inserção do mandado no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM e RENAJUD, nos termos do § 10º do art. 3º, registro do gravame da presente busca e apreensão junto ao Detran;

5) Na hipótese de não ser encontrado o bem ou estando ele na posse de terceiro, INTIME-SE, desde logo, a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69;”

Em suas razões recursais,

defende que a decisão agravada, pois não houve notificação adequada sobre a ação de busca e apreensão, o que a impediu de purgar a mora. Afirma que estava em negociação com a empresa para regularizar os pagamentos em atraso, mas não foi informada sobre qualquer medida judicial em andamento. Ela destaca ainda que, mesmo mantendo contato frequente com a empresa, esta alegou que a agravante estava em local incerto e não providenciou os boletos de pagamento de forma adequada.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 20595805 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 21304720.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de aagosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente caso gira em torno da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de um veículo dado em garantia fiduciária.

O devedor fiduciário recorre alegando irregularidades na constituição da mora do devedor e existência de má-fé por parte do Banco porque estava em negociação com a instituição financeira a respeito do débito e, mesmo assim, foi ajuizada ação de busca e apreensão.

O caso não necessita de maiores delongas.

A principal argumentação da defesa reside na falha na notificação extrajudicial do devedor, porque o aviso de recebimento retornou com a informação “mudou-se”. No entanto, o contrato de financiamento indica o mesmo endereço para o qual a carta foi enviada. Ademais, o entendimento da Corte Superior, no TEMA 1132, dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando o envio para o endereço contratual.

Transcrevo a súmula do precedente qualificado:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Com isso, não há que se falar em irregularidade na constituição em mora do devedor fiduciante.

Ademais, com relação às tratativas de acordo, observa-se, pelas trocas de mensagens, que a negociação não chegou a se concretizar, já que, embora tenha sido enviado termo de acordo, inexiste indício de que ele foi assinado, não havendo elementos seguros de prova acerca da alegada má-fé por parte da casa bancária.

Dito isso, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/09/2024